Tribunal: TJMT
Processo: 1009581-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009581-44.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), SEBASTIAO ZORZETO - CPF: 037.189.648-72 (EMBARGANTE), Dr. Daniel de Souza Campos - Juiz de Direito (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA - CPF: 095.683.928-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015 DO CPC – SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO ZORZETO
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante defende que o argumento
“utilizado pela c. Câmara apenas justifica o porquê da impossibilidade de impetração do mandado de segurança, sem a análise da flagrante ilegalidade ou teratologia praticada pela autoridade coatora que autoriza o manejo do

writ”
.

Sustenta, ainda, que a impossibilidade de impetrar mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo não é absoluta.

Defende, também, que o v. acórdão não foi devidamente fundamentado, não observando preceitos constitucionais (art. 93, IX, CF/88) e processuais (art. 11, 371 e 489, II, III e IV, CPC/15) e ferindo, ainda, o contraditório substancial e efetivo, motivo pelo qual deve ser declarado nulo, com nova análise de mérito.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos e o enfrentamento das teses apresentadas (id. 83372970).

Contrarrazões apresentadas (id. 87175002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO ZORZETO
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado merece reforma, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, como bem consignado no corpo do voto, “
a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento, logo, incabível a irresignação do agravante por meio de mandado de segurança, mormente quando se verifica vedação expressa na lei mandamental quanto ao manejo do writ como sucedâneo recursal (artigo 5º, II).
” (id. 81328478).

Desse modo, conclui-se que o
mandamus
foi extinto sem resolução de mérito, em observância à legislação que rege a matéria, bem como ao Verbete Sumular n. 267, do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em apreciação e/ou enfrentamento das teses apresentadas. Veja-se:

“
Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado.

Diante disso, necessário salientar que a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento anterior, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”.

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionada insurgência, uma vez que ausentes quaisquer dos vícios capazes de ensejar a proposição dos aclaratórios.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021